Tribunal: TJSP
Processo: 1502208-42.2019.8.26.0542
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Willian Campos
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
DOZE ROUBOS CIRCUNSTANCIADOS PELO CONCURSO DE AGENTES E DOIS CRIMES DE RECEPTAÇÃO – AUTORIA DELITIVA PROVADA – CONDENAÇÃO BEM LANÇADA. Suficientes os elementos probatórios a demonstrar a subtração de coisa alheia móvel pelos réus, mediante violência e grave ameaça, em concurso de agentes, bem como o recebimento e ocultação de objetos que sabiam ser produtos de crime, incabível a

Ementa:
DOZE ROUBOS CIRCUNSTANCIADOS PELO CONCURSO DE AGENTES E DOIS CRIMES DE RECEPTAÇÃO – AUTORIA DELITIVA PROVADA – CONDENAÇÃO BEM LANÇADA. Suficientes os elementos probatórios a demonstrar a subtração de coisa alheia móvel pelos réus, mediante violência e grave ameaça, em concurso de agentes, bem como o recebimento e ocultação de objetos que sabiam ser produtos de crime, incabível a desclassificação dos delitos ou o acolhimento dos pleitos absolutórios.

DOSIMETRIA – PENA-BASE FIXADA ACIMA DO PISO LEGAL. AUMENTO EXCESSIVAMENTE SEVERO. ADEQUAÇÃO. NECESSIDADE. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.